Tribunal: CARF
Processo: 10925.726211/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.726211/2019-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.596 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
SHIRLEY C. SEEFELD GOTTERT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONTRABANDO E DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando restar configurada a comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho. A exclusão produz efeitos a partir do próprio mês
em que incorridas as condutas.
PENA DE PERDIMENTO. CONTESTAÇÃO DO ILÍCITO. MATÉRIA
PRECLUSA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que teve suas
mercadorias apreendidas e submetidas ao rito estabelecido pelo Decreto- Lei no
1.455, de 1976, resultando na decretação da pena de perdimento dos produtos
em razão da prática de contrabando ou descaminho, mostrando-se preclusa na
atual fase processual a discussão quanto à existência, ou não, do ilícito que deu
azo ao perdimento das mercadorias, matéria decidida em instância única em
outro processo.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 02.
O ato de exclusão de ofício é vinculado e não é dado à autoridade
administrativa deixar de aplicar a norma cogente em razão de considerações de
natureza principiológica, mormente o princípio da insignificância, que é afeto
ao direito penal. Ademais, é vedado ao órgão administrativo o exame da
constitucionalidade da lei, bem como o de eventuais ofensas pela norma legal
aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. Aplicação
Súmula CARF no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.726211/2019-16
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.596 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.726211/2019-16

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-47.265, proferido pela 6a
Turma da DRJ/FNS, em 23 de julho de 2020, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, mantendo sua exclusão do Simples Nacional em
decorrência da comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, com
efeitos de partir 1o de julho de 2019.
Em um breve resumo dos fatos, foi emitida Representação Fiscal de Exclusão
Simples no 0920300-134226/2019 (fls. 2 a 4), tendo em vista a autuação devido à hipótese de
descumprimento do art. 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123/2006, ao expor à venda,
manter em depósito para comercialização ou em circulação comercial, mercadorias estrangeiras
desacompanhadas de documentação comprobatória de sua regular importação ou aquisição no
mercado interno, conforme Auto de Infração e Apreensão de Mercadoria no 68317/2019, parte
integrante do Processo Administrativo Fiscal no 10925.726209/2019-47. Em continuação,
informou que a decisão final administrativa resultou na aplicação da perna de perdimento,
ficando caracterizada a comercialização de mercadorias estrangeiras objeto de contrabando ou
descaminho.
O Termo de Lacração de Volumes, Auto de Infração e demais documentos foram
colacionados às fls. 05 a 18.
Em razão da autuação supra e da Representação Fiscal, foi emitido Ato
Declaratório Executivo BENFIS/SRRF09 no 60, de 23 de abril de 2020 (fls. 48), o qual
determinou a exclusão da contribuinte do Simples Nacional com fundamento no disposto no
artigo 2o, inciso I, parágrafo 6o, no artigo 28, parágrafo único, no artigo 29, incisos I e VII,
parágrafos 1o, 3o, 5o, 6o, no artigo 33, parágrafo 4, da Lei Complementar no 123/2006, com início
dos efeitos a partir de 01/07/2019.
Cientificada do ADE, a Recorrente interpôs manifestação de inconformidade, a
qual foi sintetizada no Relatório do voto recorrido nos seguintes termos:
- A RFB presumiu que houve contrabando e descaminho a partir do silêncio da
Interessada com relação ao processo de perdimento;
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.596 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.726211/2019-16

- que não ficou provado que esta praticou contrabando/descaminho e que não caberia
penalidade tão severa à Interessada;
- cita jurisprudência que entende favorável a sua tese;
- protesta pela aplicação princípio da insignificância;
Dessa forma, pede o cancelamento do ADE e sua manutenção no regime tributário do
Simples Nacional.
Após apreciar a dita manifestação de inconformidade, a 6a Turma da DRJ/FNS
julgou-a improcedente. A ementa da referida decisão segue transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
REGIME
TRIBUTÁRIO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
COMÉRCIO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE DESCAMINHO OU CONTRABANDO. EXCLUSÃO
DE OFÍCIO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho enseja exclusão
de ofício do regime tributário do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 05/08/2020 (e-fls. 104) e
apresentou recurso voluntário no dia 02/09/2020 (e-fls. 94 a 99), repisando os argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional por meio do
Ato Declaratório Executivo - BENFIS/SRRF09 no 60, de 23 de abril de 2020, fl. 48, com efeitos
a partir de 1.o de julho de 2019, com base no artigo 29, inciso VII, da Lei Complementar n.o 123,
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.596 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.726211/2019-16

de 14 de dezembro de 2006, em virtude da comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade. A DRJ julgou-a
improcedente. E aquela interpôs o presente recurso voluntário repisando os fatos e fundamentos
defendidos na manifestação de inconformidade.
A Recorrente tece diversos comentários e pontos de defesa relacionados ao auto
de infração e inexistência de contrabando ou descaminho, contudo esses argumentos são
estranhos para o presente processo, o qual trata unicamente de exclusão do Simples Nacional.
Quaisquer documentos e argumentos relacionados à autuação e ao crime de descaminho,
deveriam ser realizados no processo administrativo do auto de infração.
E, em relação ao processo que analisa as mercadorias apreendidas, a Recorrente
não apresentou impugnação, tendo o mesmo corrido à Revelia. Tornando definitiva a pena de
perdimento das mercadorias apreendidas, conforme informado no Despacho Decisório (e-fls. 45
a 47).
Outrossim, relevante reiterar mais uma vez que a discussão sobre o contrabando
ou descaminho deveria ter sido realizada no processo próprio. Ou seja, ocorreu a preclusão
temporal quanto ao fato de a mercadoria ser ou não objeto de contrabando ou descaminho.
A Recorrente, por sua vez, não nega a existência das mercadorias encontradas no
seu estabelecimento, nem discute a origem das mesmas, apenas aponta que o valor dos impostos
“sonegados” são inferiores R$ 20.000.00, previsto na Portaria MF no 75/2012 e, por conseguinte,
insignificante, pois não pode ser cobrado pela Fazenda Pública.
Não assiste razão à Recorrente.
Através da descrição dos fatos caracterizadores da infração, constante no Auto de
Infração com Apreensão de Mercadorias no 10925.726209/2019-47, é possível concluir que, no
momento da realização da fiscalização no estabelecimento da Recorrente, as autoridades
administrativas verificaram existir mercadorias sem a importação regular, resultando na
apreensão de 4 caixas contendo relógios, óculos e perfumes, os quais estavam expostas à venda
(e-fls. 05 a 18).
A Recorrente, por sua vez, limitou-se a alegar inexistência de contrabando ou
descaminho e outros argumentos de direito, mas não negou a comercialização.
As alegações da Recorrente desborda do escopo deste processo, pois pretende
rediscutir a apreensão das mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, sob o fundamento
de ausência de crime. Todos esses pontos, no entanto, deveriam ser alegados no processo de
apreensão e perdimento das mercadorias.
A jurisprudência majoritária deste Tribunal não destoa do entendimento adotado
no presente voto:
APREENSÃO DE MERCADORIAS. DESCAMINHO. PENA DE PERDIMENTO.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. CONTESTAÇÃO DO
ILÍCITO. MATÉRIA PRECLUSA. Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa
jurídica que teve suas mercadorias apreendidas e submetidas ao rito estabelecido pelo
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.596 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.726211/2019-16

Decreto- Lei no 1.455, de 1976, resultando na decretação da pena de perdimento dos
produtos em razão da prática de contrabando ou descaminho, mostrando-se preclusa
na atual fase processual a discussão quanto à existência, ou não, do ilícito que deu
azo ao perdimento das mercadorias, matéria decidida em instância única em outro
processo. (Acórdão no 1402-005.346, Relatora: Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Data:21/01/2021) – Grifou-se.
LIMITES
DO
PROCESSO.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EXCLUSÃO
MANTIDA O processo trata exclusivamente da exclusão do Simples Nacional em
decorrência da comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Assim, desbordam dos limites do presente feito as alegações que visam tornar
insubsistente o auto de infração que aplicou a pena de perdimento das mercadorias, que
é controlado em outro processo e que já foi decidido de forma definitiva na esfera
administrativa. Exclui-se de ofício do SIMPLES, dentre outras hipóteses, a pessoa
jurídica que comercializar objeto de contrabando e descaminho. A exclusão do Simples
foi efetuada após a aplicação da pena de perdimento de mercadoria. CONTESTAÇÃO
DO ILÍCITO. MATÉRIA PRECLUSA. Deve ser excluída do Simples Nacional a
pessoa jurídica que teve suas mercadorias apreendidas e submetidas ao rito
estabelecido pelo Decreto- Lei no 1.455, de 1976, resultando na decretação da pena
de perdimento dos produtos em razão da prática de contrabando ou descaminho,
mostrando-se preclusa na atual fase processual a discussão quanto à existência, ou
não, do ilícito que deu azo ao perdimento das mercadorias, matéria decidida em
instância única em outro processo. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE
OFÍCIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUMULA CARF 02. O ato de
exclusão de ofício é vinculado e não é dado à autoridade administrativa deixar de
aplicar a norma cogente em razão de considerações de cunho princípiológico, mormente
o princípio da insignificância, que é afeto ao direito penal. (Acórdão no 1301-004.849,
Relatora: Bianca Felícia Rothschild, Data: 11/11/2020) – Grifou-se.
No tocante à aplicação do princípio da insignificância requerido pela Recorrente
(valor da apreensão ser insignificante), trago as lições do Ilustre Conselheiro Carlos André
Soares Nogueira, em voto no Acórdão no1401-004.809
“(...) Princípio da insignificância.
Dentro do julgamento administrativo, o princípio da insignificância, típico do
Direito Penal, não tem aplicação na espécie, que trata de mera exclusão administrativa
de regime de tributação simplificado facultativo. Não se trata aqui de norma penal, mas
de infração às regras que conformam os requisitos para que os sujeitos passivos possam
usufruir – de forma opcional – de um regime de tributação simplificado.
Ademais, não é dado à autoridade administrativa deixar de aplicar a norma legal
cogente de exclusão de ofício quando verificada no caso concreto a hipótese normativa.
O legislador, ao positivar a hipótese normativa de exclusão de ofício por meio da
Lei Complementar no 123/2006, já ponderou os princípios constitucionais aplicáveis e
não deixou margem de apreciação à autoridade administrativa quanto à ponderação da
razoabilidade e da proporcionalidade. Não há no texto legal hipótese de gradação de
forma a deixar de aplicar a exclusão em razão de considerações de cunho
principiológico. Caso deixasse de aplicar a norma legal, a autoridade administrativa
estaria violando a separação de poderes que ordena o sistema constitucional pátrio.
Também é conveniente destacar que a exclusão de ofício, nos termos
determinados pela Lei Complementar no 123/2006 não configura ato discricionário, e
sim vinculado. Desta forma, não se sujeita a considerações de conveniência e
oportunidade. Uma vez caracterizada a ocorrência da hipótese normativa, deve ser a
norma individual e concreta de exclusão de ofício.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.596 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.726211/2019-16

Assim, que fique claro, a lei não confere discricionariedade à autoridade julgadora
administrativa para aplicar, no âmbito do Direito Tributário, institutos próprios do Direito Penal,
em face de tratar-se de atividade vinculada e obrigatória, estando subordinado aos comandos que
estiverem expressamente previstos em lei.
Há se ressaltar, em tempo, que o Superior Tribunal de Justiça inclusive sumulou o
tema, em seu enunciado no 599: "O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra
a Administração Pública".
Ademais, em relação à ofensa a outros princípios constitucionais, cabe ressaltar
que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária,
uma vez que no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Por fim, no que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para
os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código
Tributário Nacional).
Destarte, tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo
com o princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital